Tribunal: STF
Processo: RE 1472413
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (fl. 3, Doc. 12):



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL A SER IMPUGNADO. LEGALIDADE DA IN 1.911/2019 DA RFB. PRECEDENTES.



    SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, I.V.L. INDÚSTRIA VIEIRA LTDA alega ter o acórdão recorrido violado “o art. 5º, II, XXXV (que garante amplo acesso ao Judiciário em caso de lesão ou ameaça ao direito), art. 37 (princípio da legalidade) c/c art. 150, inciso I, que determina que apenas lei pode exigir ou aumentar tributos, como também viola o entendimento firmado no julgamento do Tema 69, submetido a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no RE nº 574706/PR, que excluiu o ICMS destacado na Nota Fiscal da base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 4, Doc. 20).



    Nessa linha, aduz que acórdão recorrido interpretou equivocadamente “o caso em questão ao entender se tratar de impugnação contra lei em tese, pois não há que se duvidar quanto à natureza ato coator de efeitos concretos e imediatos impugnado, cuja Autoridade Coatora/Recorrida vinculada a Instrução Normativa SRF n. 1.911/19, no processo de fiscalização e cobrança ameaça o direito líquido e certo da Recorrente, que à luz das leis instituidoras da não cumulatividade do PIS e COFINS, art. 3º das Leis nº. 10.833/03 e nº. 10.637/02, autorizam a inclusão do ICMS na base dos créditos de PIS e da COFINS decorrentes das aquisições de insumos, matérias-primas, partes e peças, serviços adquiridos”. Além disso, o acórdão recorrido contraria o princípio da legalidade disposto no artigo 37, caput , da CF, como também o art. 150, inciso I, da CF que determina que apenas lei pode exigir ou aumentar tributos” (fl. 8, Doc. 20).



    Ressalta que, na forma como decidiu, ”o acórdão recorrido acaba por afastar, sem lei que autorize, os diplomas legais Inciso II e III, do parágrafo 3º, do art. 3º, da Lei nº 10.637/02 (não cumulatividade do PIS), o Inciso II e III, do parágrafo 3º, do art. 3º da Lei nº 10.833/03 (não-cumulatividade da COFINS), cujas normas de regência autorizam a apropriação de créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumos, matérias-primas na fabricação de produtos destinados à venda” (fl. 8, Doc. 20).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso para que “seja assegurado o direito à inclusão do ICMS nos bens e serviços enquanto custo de aquisição de insumos e matérias primas para efeito de crédito do PIS e COFINS” (fl. 9, Doc. 20). 



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem (fl. 2, Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 20):



    “Preliminarmente, em cumprimento ao disposto nos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035 do Código de Processo Civil, salienta a Recorrente que a questão constitucional versada no presente recurso extraordinário tem "repercussão geral" decorrente da relevância jurídica e econômica. 



    Cumpre destacar, inclusive, que essa eg. Corte Suprema, no RE 574.706/PR, já reconheceu a existência de repercussão geral na questão tratada no presente Recurso Extraordinário. 



    A propósito, confira-se a ementa de referido acórdão: 



    "Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional relativa à inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS. Pendência de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário n. 240.785." 



    Com efeito, encontra-se presente na hipótese o requisito recursal da "repercussão geral", uma vez que a importância da questão de direito controvertida transcende o caso concreto, revestindo-se, pois, de interesse geral e institucional. 



    É evidente a relevância jurídica do tema diante da divergência de tratamento que lhe é oferecida pelos diversos Tribunais Regionais Federais, merecendo definição por esta Corte Suprema, responsável máximo pela interpretação das normas constitucionais. 



    Já a relevância econômica decorre do fato de as relações jurídicas entre os contribuintes e o Fisco Federal serem de massa, envolvendo sempre um número expressivo de interesses. Desse modo, ainda que se trate na hipótese de processo judicial em que se discute direito individual, o certo é que a manutenção do entendimento adotado no v. acórdão recorrido terá grande repercussão em outras demandas semelhantes ( efeito multiplicador ), na medida em que, por se tratar de decisão de tribunal, influenciará na tomada de decisões pelos juízos de primeira instância.



    Diante do exposto, demonstrada a "repercussão geral", decorrente da relevância jurídica e econômica do caso concreto, e, ainda, presumida em razão da contrariedade à jurisprudência dessa Suprema Corte, espera a recorrente que o Recurso Extraordinário seja admitido. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 7-8, Doc. 12):



    “Compulsando os autos, não merece reforma a sentença impugnada, uma vez que, como constou de sua fundamentação, não há ato legal a ser impugnado judicialmente.



    Colaciono trecho: (...) No caso sob comento - e em primeira ordem de ideias -, a parte impetrante visa a sustar não os efeitos concretos de um dado ato administrativo, mas, sim, a regra geral, impessoal e abstrata de uma norma legal (sentido amplo), no caso, a Instrução Normativa - RFB n. 1.911/2019, em especial seu art. 167. Ora, a insurgência direta da referida instrução normativa, por vícios de inconstitucionalidade - e o pedido é textual para declarar a sua inconstitucionalidade e ilegalidade -, revela causa de pedir e pedidos voltados a atacar uma norma em tese, o que não é possível na via do mandado de segurança e também como pedido mediato, mas apenas incidentalmente. Deseja, portanto, a parte impetrante impedir a eficácia de novo regramento legal, sem se objetar qualquer ato específico, desviante ou abusivo, possibilitando a impetração de um mandado de segurança. O mandado de segurança - reitere-se -, segundo sua concepção teórica, constitui remédio de natureza constitucional-processual destinado ao desfazimento de ato administrativo que viole direito líquido e certo, malferindo o princípio da legalidade. Não havendo a comprovação de plano do fato concreto que possa ensejar o ato ilegal a ser impugnado, a segurança há de ser denegada. (...)



    Sobre a legalidade da IN RFB 1.911/2019 impugnada, é farta a jurisprudência desta Corte acerca de sua legalidade (PROCESSO: 08034538520214058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 09/08/2022); (PROCESSO: 08134381520204058300, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 22/03/2022); (PROCESSO: 08034022920204058100, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA DAMASCENO, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 16/09/2021); (PROCESSO: 08167587320204058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 24/08/2021); (PROCESSO: 08151270220194050000, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 13/05/2021); (PROCESSO: 08136884820204058300, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 02/03/2021).



    Ademais, com fulcro na separação dos poderes, salvo a verificação de ilegalidade ou abuso de poder, não cabe ao judiciário interferir no mérito administrativo e, com menos razão, atuar como legislador positivo.”



    Como se vê, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, no que diz respeito ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do Mandado de Segurança, o Plenário desta CORTE, no julgamento do AI 800074-RG (Tema 318), entendeu que essa controvérsia possui natureza infraconstitucional.



     Na mesma linha:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 318/RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI E LIV, E 17, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA POLÍTICA DE 1988. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES.



     1. O Supremo assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (AI 800.074, ministra Ellen Gracie – Tema n. 318/RG).



    2. a 6. (omissis...)



    7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.434.779-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 9/11/2023)



     “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Ausência dos pressupostos de cabimento. Não demonstração da ameaça ou violação a direito líquido e certo. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Súmula nº 279/STF. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo a requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.392.269-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente